Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. COMANDO JUDICIAL DE EMENDA NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual, com vistas à resolução do mérito, devendo ser oportunizada à parte prazo para emenda à inicial.
2. O não atendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do atual Código de Processo Civil.
3. Não afronta aos princípios da economia processual e da proporcionalidade a extinção da pretensão sem resolução de mérito quando não atendida a determinação de emenda à inicial.
4. . Recurso conhecido e desprovido.